Tribunal: STF
Processo: ARE 1582682
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ÍNDICE INCIDENTE NA ATUALIZAÇÃO DA INFRAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NOVO JULGAMENTO COM BASE NO TEMA 1.062 DA REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.